Tribunal: CARF
Processo: 13896.906648/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906648/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.461 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
PRIME INFORMÁTICA ALPHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa
à data do envio do documento retificador.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada
no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento
do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19842.86004.290109.1.3.03-1597, em 29.01.2009, e-fls. 77-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906648/2011-67
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906648/2011-67

82, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$80.172,30 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2008,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 73-76:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
83.635,74 [...]
83.635,74
CONFIRMADAS [...]
75.453,12 [...]
75.453,12

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 80.172,30
Valor na DIPJ: R$ 20.036,91
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 103.912,56,
CSLL devida: R$ 83.875,65
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-68.724, de 22.11.2018, e-fls. 86-88:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator. [...]
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito no valor original de R$ 20.036,91
(103.912,56 - 83.875,65) e homologar a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.
Recurso Voluntário
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906648/2011-67

Notificada em 24.10.2019, e-fl. 95, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.11.2019, e-fls. 97-102, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Ao contrário do afirmado no despacho decisório, o crédito existe e deve ser
reconhecido, ainda que tenha havido erro no preenchimento das declarações
acessórias. Isso porque o valor da CSLL apurada desde o 1o trimestre de 2008 é
inferior ao valor retido pelas fontes pagadoras. Este valor - saldo de créditos - foi se
acumulando e sendo transferido para os trimestres seguintes resultando no saldo
negativo total de R$ 80.172,30 conforme demonstrado na ficha 17 da DIPJ 2009 ano
calendário 2008 e memória de cálculo demonstrada abaixo:

1o TRIMESTRE 2008
CSLL APURADA
50.852,15
(-) CSLL RETIDA NA FONTE
-82.481,58
(A) SALDO NEGATIVO
-31.629,43

2o TRIMESTRE 2008
CSLL APURADA
55.071,17
(-) CSLL RETIDA NA FONTE
-83.577,13
(A) SALDO NEGATIVO
-28.505,96

3o TRIMESTRE 2008
CSLL APURADA
83.875,65
(-) CSLL RETIDA NA FONTE
-103.912,56
(A) SALDO NEGATIVO
-20.036,91

TOTAL SALDO NEGATIVO (A) + (B) + (C) = -80.172,30

II. 2 – MÉRITO
Se observamos a DIRF das fontes pagadoras em 2008, teremos o valor de
R$374.148,19 de CSLL retida no ano inteiro. Se observarmos a DIPJ do mesmo ano-
calendário, veremos que a CSLL apurada no ano foi de R$291.842,49 restando assim
ao menos um saldo credor de R$82.305,70: [...]
Tais valores foram levados à tributação e possui a DIRF das fontes pagadoras
como forma de comprovação das retenções. Demonstrado nos autos a existência do
direito creditório indicado no PER/DCOMP formalizado, pede-se o seu deferimento,
com o consequente cancelamento do indébito tributário indevidamente constituído.
De fato, pelo princípio da verdade material a autoridade administrativa deve
atentar para a realidade dos fatos, sem se prender unicamente às suas formas. Se a
recorrente logrou provar que a receita foi computada na apuração do lucro real não é
possível negar o direito ao aproveitamento da correspondente contribuição retida na
composição do saldo negativo. [...]
Com efeito, para que a CSLL possa ser deduzida do valor a ser pago, é
necessário que: (i) o contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906648/2011-67

nome, pela fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a base de
cálculo do imposto devido. [...]
Logo, o comprovante das retenções ora juntados são prova inequívoca, hábil e
idônea, a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos pela Recorrente. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$60.135,39 (R$80.172,30 – R$20.036,91) referente ao terceiro trimestre do
ano-calendário de 2008 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o direito
creditório a ser reconhecido refere-se ao primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-
calendário de 2008.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906648/2011-67

encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906648/2011-67

equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre o tributo retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de
setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906648/2011-67

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Reitere-se que o Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pela Recorrente e em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906648/2011-67

decisão administrativa à data do envio do documento retificador (art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
O Per/DComp no 19842.86004.290109.1.3.03-1597, apresentado em 29.01.2009,
e-fls. 77-82, consta o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$80.172,30 do
terceiro trimestre do ano-calendário de 2008.
Todavia, analisando a Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido do terceiro trimestre do ano-calendário de 2008 da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) tem-se que, e-fls. 45-46:
[...]
64. TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
83.875,65 [...]
72.(-) CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dír.Priv. (Lei n 10.833/2003) 103.912,56 [...]
76. CSLL A PAGAR -20.036,91 [...]
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-68.724, de
22.11.2018, e-fls. 86-88, foi reconhecido o valor exato de R$20.036,91, conforme está apurado
no terceiro trimestre do ano-calendário de 2008 na referida DIPJ, e-fls. 45-46.
Diferentemente, a Recorrente afirma ter direito de saldo negativo de CSLL no
valor de R$80.172,30 do primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2008.
Ocorre que este período não coincide com aquele indicado no Per/DComp no
19842.86004.290109.1.3.03-1597, apresentado em 29.01.2009, e-fls. 77-82, que está limitado
tão somente ao terceiro trimestre de 2008, que, como dito, foi totalmente reconhecido em sede de
primeira instância, de acordo com as informações constantes no recurso voluntário. Por
conseguinte não cabe razão a Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-68.724, de 22.11.2018, e-fls.
86-88, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
De início, assevero que o mero erro de preenchimento da DCOMP, reconhecido
pela própria interessada, por si só, não tem o condão de afastar o crédito pretendido.
Entretanto, tal aspecto não a desincumbe de demonstrar a certeza e a liquidez do
crédito em seu favor.
No caso vertente, enquanto na DCOMP foi informado um saldo negativo de R$
80.172,30, na DIPJ foi apurado um saldo negativo de R$ 20.036,91, o qual guarda
identidade com o valor constante do demonstrativo juntado à manifestação de
inconformidade, à fl. 14.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.906648/2011-67

Na apuração desse saldo negativo, da CSLL devida no valor de R$ 83.875,65
foi deduzida a quantia de R$ 103.912,56, a título de retenções na fonte. Tal quantia
também foi consignada na manifestação de inconformidade (fl. 15).
As retenções de CSLL na fonte constantes dos sistemas da RFB respaldam o
valor de R$ 103.912,56 informado na DIPJ e na manifestação de inconformidade.
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito no valor original de R$ 20.036,91
(103.912,56 - 83.875,65) e homologar a compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital